Tribunal: TJPA
Processo: 0808090-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808090-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE.
LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ARTIGO 1.019, I, C/C O ARTIGO 300 DO CPC
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão da minha lavra (id. 6097122 – págs. 1/4) em que indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e devidamente preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Para fins de concessão de tutela antecipada neste grau, faz-se necessário o agravante demonstrar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300 do CPC, “
verbis
”:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pela Magistrada de origem (id. 30002169, págs. 1/3 – autos principais), que revogou a decisão liminar deferida, por ela formulado consistente na suspensão da cobrança do DIFAL-ICMS para consumidores não contribuintes situados neste Estado.

Com efeito, restou assentado no julgamento que apreciou o TEMA 1.093, que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Vale ressaltar que o referido entendimento decorreu da interpretação extraída do artigo 146, III, “a” da Constituição da República, que estabelece ser de competência de Lei Complementar a “
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes”.

Deveras, no julgado paradigma, restou assentado que a decisão proferida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5.464/DF que declarou a invalidade das clausulas 1ª (primeira), 2ª (segunda), 3ª (terceira) e 6ª (sexta) do Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015 somente surtirá efeito a partir de 2022, ou seja, a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento, estando ressalvadas as ações judiciais em curso.

Na hipótese dos autos, ante a complexidade da matéria, revela-se inviável, neste exame primeiro, a concessão de tutela antecipada recursal requerida pelo agravante, uma vez que a questão posta reclama melhor esclarecimento, que certamente será alcançado mediante o contraditório.

À vista do exposto
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300 do NCPC,
INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
até ulterior deliberação.

Intime-se a parte agravada para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Em suas razões (id. 6372941 – págs. 1/2), a agravante, inicialmente, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Expõe que os requisitos para a concessão da tutela pleiteada encontram-se presentes, sem prejuízo de posterior reexame da matéria por ocasião da apresentação da contraminuta pelo Estado do Pará.

Aduz que a Suprema Corte, nos julgados da ADI 5.469 e em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.287.019 – Tema 1093, modulou os efeitos
para que tenham vigência a partir do ano de 2022, havendo ressalva expressa de aplicação aos processos em curso.

Diz que conforme demonstrado nas razões iniciais do agravo de instrumento, a data de “corte” da modulação, em regra, dá-se com a publicação da ata de julgamento da decisão proferida pela Suprema Corte, conforme precedente da própria Suprema Corte.

Aponta que a Suprema Corte pode fixar outra data de corte da modulação, mas, especificamente no caso em exame, ainda não o fez de modo definitivo.

Sustenta que no caso a ata de julgamento das decisões proferidas no RE e na ADI foi publicada em 03/03/2021, sendo o “writ” original distribuído em 02/03/2021, logo entende está ressalvado da modulação.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso ao Colegiado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 6587509 – págs. 1/8) e ao agravo interno ((id. 6956140 – págs. 1/9), refutando as razões dos recursos e, no final, pleiteou os seus desprovimentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 7439922 – pág. 1, devolveu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado para julgamento do agravo interno, em observância ao princípio da celeridade da tutela jurisdicional, e que, após julgamento, retornassem os àquele órgão para manifestação conclusiva.

Determinei a inclusão do Agravo Interno em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante versa contra os fundamentos utilizados para a negativa
de antecipação de tutela recursal
, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito pertinentes ao recurso interposto e sobre a demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas da recorrente, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

O art. 93, IX, da CF/88 c/c o art. 11,
caput
, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica
do art. 1.019, I, c/c o art. 300 do ambos do CPC
, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, conforme as razões que aduzi.

Por outro lado, quanto às teses ventiladas pela recorrente concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada versa apenas sobre o pedido de
antecipação de tutela recursal
, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 2655904 – pág. 5), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022